Tribunal: CARF
Processo: 14191.720096/2018-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-04-29

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
14191.720096/2018-78 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-004.922 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
14 de abril de 2020 Recorrente
Recorrente
SIMEAO JOSE PEIXOTO SOBRAL DE OLIVEIRA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. NÚMERO DE
MESES.
No caso de parcelas de RRA pagas em meses distintos, a quantidade de meses
relativa a cada parcela será obtida pela multiplicação da quantidade de meses
total pelo resultado da divisão entre o valor da parcela e a soma dos valores de
todas as parcelas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para considerar, no cálculo do IRPF, o número de
meses relativo a rendimentos recebidos acumuladamente como sendo de 41,4.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14191.720096/2018-78
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.922 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720096/2018-78

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 38/46), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2014. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo de imposto a pagar declarado de R$10.679,10 para saldo
de imposto a pagar de R$23.578,65.
A notificação alterou o número de meses relativo a rendimentos recebidos
acumuladamente indevidamente declarado - tributação exclusiva, de 74 para 1, consignando:
O contribuinte foi devidamente intimado a apresentar sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente, planilha de verbas contendo cálculos de liquidação de
sentença com a comprovação do n.o de meses declarados, atualização de cálculos,
Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato de conta
corrente judicial e recibo honorários advocatícios, porém, com relação à ação judicial
contra a Fazenda do Estado de SP não apresentou nenhum desses documentos,
limitando-se a apresentar tão-somente uma declaração/recibo do escritório de advocacia,
não nos sendo possível confirmar valores efetivamente recebidos e n.o de meses
declarados.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte em 28/6/2018, a NL foi objeto de impugnação, em
25/7/2018, às fls. 2/23 dos autos, na qual o contribuinte alegou que a documentação juntada
comprovaria que os rendimentos acumulados corresponderiam a 74 meses. Acrescentou que, no
curso da ação fiscal, disporia apenas do recibo do escritório de advocacia, que consignaria todos
os dados da ação judicial.
A impugnação foi apreciada na 6a Turma da DRJ/RJO que, por unanimidade,
julgou-a improcedente (fls. 53/56).
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 13/11/2018 (fl. 61), o contribuinte, em
10/12/2018 (fl. 67), apresentou recurso voluntário, às fls. 67/69,
- a decisão recorrida não seria relativa ao seu caso, uma vez que o relator teria
feito referência a uma impugnação protocolada em 21/5/2018, quando a sua teria sido
formalizada em 25/7/2018.
- o relator teria afirmado que a documentação juntada seria insuficiente a
comprovar o número de meses relativos aos rendimentos recebidos acumuladamente,
desconsiderando os documentos constantes de fls. 8 a 22, em especial fls. 19/20.
- restaria comprovado que a ação abrange o período de novembro de 1989 a maio
de 1995, incluindo parcelas de 13o salário.
Diligência
Em 24/99/2019, o julgamento foi convertido em diligência por meio da Resolução
no 2002-000.125, nos seguintes termos (fls.72/75):
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.922 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720096/2018-78

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência à Unidade de Origem para: a) anexar os documentos
apresentados pelo recorrente no curso da ação fiscal; b) juntar as DIRF
apresentadas em nome do contribuinte (beneficiário) nos anos-calendários 2013
e 2017; c) informar se o recorrente declarou rendimentos recebidos
acumuladamente na DIRPF 2018, indicando a fonte pagadora, o total dos
rendimentos e o número de meses, bem como a situação dessa declaração e de
eventual ação fiscal levada a efeito. Posteriormente, o recorrente deverá ser
cientificado da diligência realizada e das informações produzidas, bem como
intimado a juntar documentos que esclareçam as datas e os valores efetivamente
levantados por ele na ação judicial no 0830270-30.1991.8.26.0053, como, por
exemplo, comprovantes de depósitos bancários ou certidão de objeto e pé da
mencionada ação.
Em atendimento, a fiscalização juntou os documentos reunidos no curso da ação
fiscal (fls. 78/93) e as telas dos sistemas da RFB (fls. 94/96), bem como intimou o contribuinte a
apresentar documentação complementar (fl.99). Foram juntados os documentos de fls. 101/145.
Da análise da documentação apresentada, a fiscalização prestou a Informação
Fiscal DRF/SOR/SEFIS de fls.146/148, sendo de se destacar os seguintes trechos:
...
Item b) O contribuinte declarou ter recebido rendimentos acumulados/RRA no
ano-calendário de 2013 o valor de R$51.567,83, com dedução de contribuição
previdenciária de R$1.785,54, relativo a setenta e quatro meses, e no ano-
calendário de 2017 o valor de R$40.584,80, com contribuição previdenciária de
R$1.093,96, também relativo a setenta e quatro meses, ambos os rendimentos
relativos à mesma fonte pagadora, Procuradoria Geral do Estado, CNPJ
71.584.833/0002-76. Entretanto, conforme telas "Consulta/DIRF" do sistema
IRPF anexadas às fls. 94/95, não houve apresentação de DIRF pela referida
fonte pagadora para nenhum dos anos-calendario citados;
Item c) De acordo com as telas mencionadas no item anterior (fls. 94/95), o
contribuinte declarou na DIRPF 2018/2017 rendimentos acumulados recebidos
da mesma fonte pagadora declarada na DIRPF 2014/2013, ou seja, Procuradoria
Geral do Estado, CNPJ 71.584.833/0002-76, no valor de R$40.584,80, com
dedução de contribuição previdenciária de R$1.093,96 e também relativo a 74
(setenta e quatro) meses. E conforme tela "histórico" do sistema IRPF (fls. 96),
a DIRPF 2018/2017 foi liberada pelo sistema com desligamento do parâmetro
de malha código 999 (n° de meses declarados) em 19/04/2018, com crédito da
restituição em 19/06/19;
...
Obs: De acordo com as informações acima, retiradas dos documentos
apresentados, não houve proporcionalização dos meses nas duas DIRPFs
apresentadas pelo contribuinte.
(*1)-A/C 2013
Principal:

62.804,13
Rend banc:

4.561,49
Total bruto:

67.365,62
(-) Hon advoc:

13.473,12 (Recibo/prestação de contas)
Total BC IR:

53.892,50
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.922 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720096/2018-78

Prev. Oficial:

1.785,54
IAMSPE:

539,13
Líquido cred em c/c:
51.567,83

(*2)-A/C 2017
Valor bruto:

54.393,01
(-) Hon advoc:

8.116,96
Total BC IR:

46.276,05
Prev. Oficial:

1.093,96
IAMSPE:

330,30
Valor líquido:

44.851,79
Valor cred em c/c:

31.043,58
Cientificado da informação produzida (fls.148/149), o contribuinte não voltou a se
manifestar.
Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
Registro que, de fato, na decisão recorrida, houve equívoco na data de registro da
impugnação. Entretanto, da leitura da decisão, constata-se que os fatos narrados correspondem
aos constantes destes autos, não sendo de se cogitar que a decisão proferida seria relativa a outro
processo administrativo. Assim, cabe concluir que se trata de mero erro material, que não trouxe
qualquer prejuízo ao sujeito passivo.
Mérito
O litígio recai sobre o número de meses correspondentes aos rendimentos
acumulados declarados pelo recorrente. Em sua impugnação, o contribuinte juntou documentos
de fls. 8/22, os quais foram considerados insuficientes para fazer a prova exigida na decisão
recorrida.
À fl.35, consta o Termo de Intimação Fiscal encaminhado ao contribuinte no
curso da ação fiscal, do qual se extrai o seguinte trecho:
Relação dos Documentos Comprobatórios Exigidos (original e cópia)
...
- Sentença Judicial ou Acordo homologado judicialmente; planilha das verbas contendo
os cálculos de liquidação de sentença com a comprovação do número de meses
declarados, planilha com discriminação das parcelas de previdência patronal e do
empregado, quando for o caso; atualização de cálculos; Alvará de Levantamento com
autenticação mecânica do banco ou extrato da conta corrente judicial ; DARF do
recolhimento do IRRF; e recibos de honorários advocatícios.
Por seu turno, a autuação registrou:
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.922 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720096/2018-78

O contribuinte foi devidamente intimado a apresentar sentença judicial ou acordo
homologado judicialmente, planilha de verbas contendo cálculos de liquidação de
sentença com a comprovação do n.o de meses declarados, atualização de cálculos,
Alvará de Levantamento com autenticação mecânica do banco ou extrato de conta
corrente judicial e recibo honorários advocatícios, porém, com relação à ação judicial
contra a Fazenda do Estado de SP não apresentou nenhum desses documentos,
limitando-se a apresentar tão-somente uma declaração/recibo do escritório de advocacia,
não nos sendo possível confirmar valores efetivamente recebidos e n.o de meses
declarados.
(destaques acrescidos)
Em sua impugnação, o recorrente juntou planilhas emitidas pelo Setor de
Execuções contra a Fazenda Pública (fls.8/18), planilha discriminando as verbas reclamadas
(fls.19/20) e mandados de levantamento judiciais (fls. 21/22).
Como registrei por ocasião da conversão do julgamento em diligência, os
documentos juntados apontam o levantamento de parte dos valores em 2013, ano-calendário sob
exame, e o demonstrativo de cálculo à fl. 10 veicula valores compatíveis com os declarados pelo
sujeito passivo. Constatei ainda que o valor final apurado na planilha de cálculos apresentada
coincidia com o valor principal considerado na planilha de execução, de R$21.113,58 (fls. 8 e
20). A documentação aponta que também teria havido outro levantamento em 2017.
Na diligência realizada, a autoridade fiscal confirmou a realização de dois
levantamentos associados à ação judicial no 0830270-30.1991.8.26.0053, um em 2013 e outro
em 2017, bem como que são referentes a 74 meses (fls. 146/147).
Nesse tocante, reproduzo o artigo 12-A da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 12-A. Os rendimentos recebidos acumuladamente e submetidos à incidência do
imposto sobre a renda com base na tabela progressiva, quando correspondentes a anos-
calendário anteriores ao do recebimento, serão tributados exclusivamente na fonte, no
mês do recebimento ou crédito, em separado dos demais rendimentos recebidos no mês.
(Redação dada pela Lei no 13.149, de 2015)
§ 1o O imposto será retido pela pessoa física ou jurídica obrigada ao pagamento ou pela
instituição financeira depositária do crédito e calculado sobre o montante dos
rendimentos pagos, mediante a utilização de tabela progressiva resultante da
multiplicação da quantidade de meses a que se refiram os rendimentos pelos valores
constantes da tabela progressiva mensal correspondente ao mês do recebimento ou
crédito. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 2o Poderão ser excluídas as despesas, relativas ao montante dos rendimentos
tributáveis, com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados,
se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
§ 3o A base de cálculo será determinada mediante a dedução das seguintes despesas
relativas ao montante dos rendimentos tributáveis: (Incluído pela Lei no 12.350, de
2010)
I – importâncias pagas em dinheiro a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de separação ou divórcio consensual realizado por
escritura pública; e (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
II – contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios. (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 4o Não se aplica ao disposto neste artigo o constante no art. 27 da Lei no 10.833, de 29
de dezembro de 2003, salvo o previsto nos seus §§ 1o e 3o. (Incluído pela Lei no 12.350,
de 2010)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.922 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720096/2018-78

§ 5o O total dos rendimentos de que trata o caput, observado o disposto no § 2o, poderá
integrar a base de cálculo do Imposto sobre a Renda na Declaração de Ajuste Anual do
ano-calendário do recebimento, à opção irretratável do contribuinte. (Incluído pela Lei
no 12.350, de 2010)
§ 6o Na hipótese do § 5o, o Imposto sobre a Renda Retido na Fonte será considerado
antecipação do imposto devido apurado na Declaração de Ajuste Anual. (Incluído pela
Lei no 12.350, de 2010)
§ 7o Os rendimentos de que trata o caput, recebidos entre 1o de janeiro de 2010 e o dia
anterior ao de publicação da Lei resultante da conversão da Medida Provisória no 497,
de 27 de julho de 2010, poderão ser tributados na forma deste artigo, devendo ser
informados na Declaração de Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2010.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 8o (VETADO) (Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
§ 9o A Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinará o disposto neste artigo.
(Incluído pela Lei no 12.350, de 2010)
Disciplinando a questão do recebimento em meses distintos, temos o artigo 45 da
IN RFB no 1.500, de 2014:
Art. 45. Para efeitos de apuração do imposto de que trata o art. 37, no caso de parcelas
de RRA pagas:
I - em meses distintos, a quantidade de meses relativa a cada parcela será obtida
pela multiplicação da quantidade de meses total pelo resultado da divisão entre o
valor da parcela e a soma dos valores de todas as parcelas, arredondando-se com
uma casa decimal, se for o caso;
II - em um mesmo mês:
a) ao valor da parcela atual será acrescentado o total dos valores das parcelas anteriores
apurando-se nova base de cálculo e o respectivo imposto;
b) do imposto de que trata a alínea “a” será deduzido o total do imposto retido relativo
às parcelas anteriores.
Parágrafo único. O arredondamento do algarismo da casa decimal de que trata o inciso I
do caput será efetuado levando-se em consideração o algarismo relativo à 2a (segunda)
casa decimal, do modo a seguir:
I - menor que 5 (cinco), permanecerá o algarismo da 1a (primeira) casa decimal;
II - maior que 5 (cinco), será acrescentada uma unidade ao algarismo da 1a (primeira)
casa decimal; e
III - igual a 5 (cinco), deverá ser analisada a 3a (terceira) casa decimal, da seguinte
maneira:
a) quando o algarismo estiver compreendido entre 0 (zero) e 4 (quatro), permanecerá o
algarismo da 1a (primeira) casa decimal; e
b) quando o algarismo estiver compreendido entre 5 (cinco) e 9 (nove), será
acrescentada uma unidade ao algarismo da 1a (primeira) casa decimal.
(destaques acrescidos)
Dessa feita, confirmado que a ação judicial recai sobre rendimentos associados a
74 meses e que foram efetuados dois levantamentos, cabe a proporcionalização do número de
meses entre os dois.
Destaco que a autoridade fiscal atendeu de forma minuciosa e cuidadosa ao
solicitado na diligência, elaborando demonstrativos elucidativos sobre a situação dos autos
(fl.147). Nada obstante, entendo que não se pode agora, em sede de julgamento, alterar os
rendimentos recebidos acumuladamente declarados, uma vez que, na autuação, o valor declarado
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.922 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 14191.720096/2018-78

foi acatado (fl.42). Caso assim procedêssemos, estaríamos tomando para a autoridade julgadora
de forma indevida um ato de competência da fiscalização.
Isto posto, entendo que o número de meses, 74, deve ser proporcionalizado entre
os dois levantamentos declarados, de R$51.567,83 e de R$40.484,80, resultando no número de
41,4 meses para o ano-calendário de 2013.
Pelo exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário,
considerando, no cálculo do IRPF, o número de meses relativo a rendimentos recebidos
acumuladamente como sendo de 41,4.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital